Tribunal: TJMT
Processo: 1041760-55.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041760-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE NASCIMENTO ARAUJO DE AZEVEDO - CPF: 094.486.257-82 (ADVOGADO), GESSICA ISTEFANI MARTINS DA SILVA - CPF: 039.047.011-26 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil, Bancário e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo. Tutela de Urgência. Omissão de Taxa Diária de Juros no Quadro Resumo. Capitalização Diária. Necessidade de Dilação Probatória. Inexistência de Perigo de Dano Irreparável. Manutenção da decisão agravada.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento do pedido de tutela de urgência formulado em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, cujo objeto é a suspensão dos efeitos da mora, da negativação do nome da autora e de eventual ação de busca e apreensão, sob alegação de falta de informação sobre a taxa diária de juros no quadro resumo contratual, apesar da previsão de capitalização diária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a falta de informação expressa sobre a taxa diária de juros no quadro resumo do contrato de financiamento em que se prevê capitalização diária justifica, por si só, a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da mora e impedir a negativação da parte autora.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

4. O pedido liminar antecipa o mérito da ação revisional e pressupõe análise aprofundada de cláusulas contratuais, especialmente sobre a legalidade da capitalização diária de juros e sua adequada informação ao consumidor, o que demanda instrução probatória mínima, inclusive com eventual perícia contábil.

5. Inexistente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto os efeitos da mora como inscrição em cadastros de inadimplentes ou ação de busca e apreensão constituem consequências ordinárias do inadimplemento reconhecido pela parte autora.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A falta de indicação da taxa diária de juros no quadro resumo contratual, embora relevante, não autoriza a concessão de tutela de urgência, uma vez que exige instrução probatória mínima para eventual reconhecimento de abusividade. "

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.08.2019; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 28), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.10.2008; Súmula 380/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Gessica Istefani Martins da Silva
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, nos autos da Ação Revisional n. 1044071-13.2025.8.11.0002, ajuizada em desfavor do
Banco Itaúcard S.A.

O Juiz singular indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visa o reconhecimento da abusividade da cláusula de capitalização diária e a imediata suspensão dos efeitos da mora.

Inconformada, a Agravante sustenta que o contrato de financiamento de veículo n. 19749123, prevê capitalização diária de juros na Cláusula 03, mas omite a taxa diária aplicável. Aduz que são informadas apenas as taxas mensais (2,33% a.m.) e anual (31,83% a.a.) no quadro resumo contratual.

Afirma que tal omissão configura violação manifesta ao dever de informação previsto no CDC, constituindo abusividade documental que não exige dilação probatória.

Argumenta que há perigo concreto de dano pela iminência de negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem como eventual busca e apreensão do veículo, existindo inclusive processo de busca e apreensão já ajuizado (nº 1006336-43.2025.8.11.0002).

Pleiteia o provimento do Recurso para reformar integralmente a decisão agravada e deferir a tutela de urgência.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 331139379).

Contraminuta apresentada pelo Banco Itaúcard S.A. no Id. 336794857.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo ajuizada por
Gessica Istefani Martins da Silva
em desfavor do
Banco Itaucard S.A.
, na qual alegou que, inobstante o contrato preveja capitalização diária de juros na Cláusula 03, o quadro resumo informa apenas as taxas mensal de 2,33% ao mês e anual de 31,83% ao ano, omitindo a taxa diária.

Sustentou que tal omissão
impede o consumidor de compreender o real custo do financiamento e de verificar a correção dos valores cobrados, bem como
viola o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, o que configura abusividade apta a descaracterizar a mora, nos termos do Tema 28 do STJ.

Postulou, em tutela antecipada de urgência, a suspensão imediata dos efeitos da mora, a proibição de negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes e a suspensão de eventual ação de busca e apreensão do bem financiado.

O Juiz singular indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que o Verbete da Súmula 380, do STJ, dispõe que

"a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" e a necessidade de dilação probatória para aferir a alegada abusividade das cláusulas contratuais.

Pois bem.

Sabe-se que, nos termos do artigo 300, do CPC, a concessão de tutela de urgência exige o preenchimento concomitante de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ao compulsar os autos, constata-se que a pretensão da Agravante, conquanto revestida de urgência, antecipa o próprio mérito da demanda revisional, porquanto requer, em caráter liminar, a declaração de abusividade de cláusulas contratuais, medida que não prescinde de instrução probatória mínima, inclusive com possível realização de perícia contábil.

Com efeito,
de fato, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.826.463/SC, estabeleceu a necessidade de informação clara acerca da taxa diária quando houver pactuação de capitalização nessa periodicidade. Todavia, a constatação efetiva dessa falta

informacional no contrato em exame, assim como seus reflexos sobre a higidez do ajuste e a configuração do inadimplemento, demanda apreciação aprofundada de elementos documentais e dados técnicos que transcendem o juízo sumário característico desta fase processual.

Cumpre observar, ademais, que o provimento jurisdicional pretendido possui inequívoca natureza satisfativa, uma vez que visa obstar medidas executivas e cobranças mediante o reconhecimento prematuro da ilicitude contratual, o que vulnera a técnica processual adequada e configura, em essência, antecipação do julgamento definitivo do mérito.

Outrossim, não está evidenciada de forma inequívoca e concreta a existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. A eventual adoção de medidas executórias decorrentes do contrato tais como busca e apreensão do bem ou inscrição em cadastros restritivos de crédito constitui desdobramento ordinário do descumprimento obrigacional e, por si só, não caracteriza situação de risco iminente e irreversível, notadamente quando o débito encontra-se vencido e sua existência é reconhecida pela própria parte, ainda que objeto de controvérsia quanto à sua extensão.

Portanto, inexistentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, especialmente a necessidade de instrução probatória para aferir a efetiva abusividade, impõe-se a manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido liminar.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA E NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento:
"1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional exige demonstração concreta de abusividade contratual, cumulada com o depósito da parcela incontroversa ou caução idônea. 2. A alegação genérica de cláusulas abusivas, desacompanhada de prova técnica mínima, não autoriza a suspensão dos efeitos da mora nem impede a negativação. 3. É admissível a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência técnica da parte consumidora frente à instituição financeira.
(...) (N.U 1003210-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2025, publicado no DJE 15/05/2025).

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO RESP REPETITIVO 1.061.530/RS. SÚMULA 380/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA INVIÁVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300, CPC), os quais não se evidenciam em juízo perfunctório diante da complexidade das alegações de abusividade contratual.
A mera alegação de juros abusivos e capitalização diária sem comprovação concreta e imediata não afasta, por si só, a configuração da mora, conforme pacificado pelo STJ no REsp 1.061.530/RS (repetitivo) e na Súmula 380.

A descaracterização da mora depende do depósito da parcela incontroversa nos moldes contratados, conforme exigência do art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC, o que não foi observado pelo agravante.
A reavaliação da validade das cláusulas contratuais demanda dilação probatória incompatível com a via do agravo de instrumento, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a liminar.
IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1026817-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, publicado no DJE 25/11/2025) (sem grifo no original).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM E IMPEDIMENTO DE INCLUSÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento:
"A concessão de tutela de urgência para manutenção na posse de bem alienado fiduciariamente e impedimento de inscrição em cadastros de inadimplentes exige a demonstração cumulativa de: questionamento integral ou parcial do débito, demonstração de cobrança indevida com respaldo em jurisprudência consolidada e depósito do valor incontroverso ou prestação de caução."
(N.U 1012611-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2025, publicado no DJE 08/08/2025) (sem grifo no original).

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026